Tribunal: TJSP
Processo: 1005256-58.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Condutor do veículo (lotação) da Requerida não respeitou a preferência do veículo conduzido pelo Autor – Caracterizada a responsabilidade subjetiva do condutor do veículo de propriedade da Requerida – Desnecessidade de perquirir acerca da responsabilidade objetiva da Requerida – Comprovados os danos materiais –

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Condutor do veículo (lotação) da Requerida não respeitou a preferência do veículo conduzido pelo Autor – Caracterizada a responsabilidade subjetiva do condutor do veículo de propriedade da Requerida – Desnecessidade de perquirir acerca da responsabilidade objetiva da Requerida – Comprovados os danos materiais – Ausente o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.100,00 – Sentença fundamentou a responsabilidade da Requerida com base na propriedade do veículo "Mercedez Splinter", placas CUC-6256 (lotação) – Requerida é cooperativa responsável pela prestação do serviço público de transporte coletivo de pessoas por lotação (conforme a Lei Municipal de São Vicente número 1660-A) – Colisão de lotação com o veículo conduzido pelo Autor – Responsabilidade objetiva da Requerida (nos termos do artigo 37, parágrafo sexto, da Constituição Federal) – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO, COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372761
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005256-58.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
COOPERLOTAÇÃO - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DO
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, é apelado VANDERLEI LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com a manutenção da sentença por fundamento diverso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005256-58.2015.8.26.0590 -Voto no
2
Comarca: São Vicente – 1a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Marco Antonio Barbosa de Freitas
Apelante: Cooperlotação Cooperativa de Trabalho e Serviços do Transporte Rodoviário
de Passageiros
Apelado: Vanderlei Leite
RESPONSABILIDADE
CIVIL

ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
DANOS MATERIAIS E MORAIS

Condutor do veículo (lotação) da Requerida não respeitou a
preferência do veículo conduzido pelo Autor Caracterizada
a responsabilidade subjetiva do condutor do veículo de
propriedade da Requerida
Desnecessidade de perquirir
acerca da responsabilidade objetiva da Requerida

Comprovados os danos materiais Ausente o dano moral
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para
condenar ao pagamento de indenização por danos materiais
no valor de R$ 2.100,00
Sentença fundamentou a
responsabilidade da Requerida com base na propriedade do
veículo “Mercedez Splinter”, placas CUC-6256 (lotação)
Requerida é cooperativa responsável pela prestação do
serviço público de transporte coletivo de pessoas por lotação
(conforme a Lei Municipal de São Vicente número 1660-A)
Colisão de lotação com o veículo conduzido pelo Autor
Responsabilidade objetiva da Requerida (nos termos do
artigo 37, parágrafo sexto, da Constituição Federal)

RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO, COM A
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO
DIVERSO
Voto no 25266

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005256-58.2015.8.26.0590 -Voto no
3
Trata-se de apelação interposta pela Requerida contra a sentença de
fls.233/235, prolatada pelo I. Magistrado Marco Antonio Barbosa de Freitas (em 30 de
outubro de 2019), que julgou parcialmente procedente a “ação de reparação de danos”, para
condenar ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.100,00 (com
correção monetária desde 26 de janeiro de 2015 e juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação), arcando cada parte com 50% das custas e despesas processuais e os honorários
advocatícios do patrono da parte contrária (fixados em 20% do valor da condenação para
cada qual), observada a gratuidade processual do Autor.
Alega o cerceamento de defesa (necessária a produção de provas), a
ilegitimidade processual (não é proprietária do veículo e “o serviço de transporte público é
prestado por pessoas físicas, mediante autorização precária e alvará individual”), que o
veículo era conduzido por pessoa diversa da indicada pelo Autor, que não há vínculo entre
o condutor do veículo e a Requerida, e que não é responsável pela reparação dos danos.
Pede o provimento do recurso, para a improcedência da ação, ou para o afastamento da
sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem), ou para o reconhecimento
da ilegitimidade processual da Requerida (fls.241/245).
Contrarrazões a fls.266/270, alegando a inovação recursal.
É a síntese.
Ausente o cerceamento de defesa, porque o Juiz pode, após analisar
as provas já produzidas, dispensar a produção de outras, ainda que contra a vontade das
partes, se concluir que os pontos controvertidos estão suficientemente aclarados, inclusive
com o julgamento antecipado da lide.
Quanto ao mais, legitimidade processual “deve ser aferida in status
assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas
produzidas no processo” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo. São Paulo: RT, 2008, p.98).
O Autor alega, na petição inicial, que houve colisão de veículo-
lotação com aquele conduzido pelo Autor, que a Requerida (permissionária do serviço
público de transporte) é responsável pela reparação dos danos, e pede a condenação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005256-58.2015.8.26.0590 -Voto no
4
pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Assim, caracterizada a legitimidade processual da Requerida, pois o
Autor afirma que a Requerida é responsável pela reparação dos danos decorrentes do
acidente de trânsito o que é suficiente para reconhecer a pertinência subjetiva da
demanda.
Passo a apreciar o mérito.
Incontroverso que ocorreu o acidente de trânsito em 04 de janeiro
de 2015, na Rua Mascarenhas (boletim de ocorrência de fls.12/14), quando a lotação
“Mercedez Splinter”, placas CUC-6256, colidiu com a lateral esquerda do veículo
“Volkswagen Gol”, placas EJK-7537, conduzido pelo Autor.0
O Autor alega, na petição inicial, que a Requerida é permissionária
de serviço público de transporte, que presente a responsabilidade objetiva, e que
caracterizados os danos material e moral.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.38/54, que não celebrou
contrato de concessão ou permissão de serviços com a municipalidade, que o “serviço de
transporte público é prestado por pessoas físicas, mediante autorização precária” (nos
termos da Lei Municipal de São Vicente número 1660-A), e que a responsabilidade perante
terceiros é subjetiva.
Em réplica (fls.124/130), o Autor alega que presente a
responsabilidade da Requerida (é responsável pelos cooperados, que prestam serviço de
transporte público), e que a responsabilidade civil das prestadoras de serviço público é
objetiva perante terceiros.
Em relação à dinâmica do acidente, a testemunha Claudio relata
que “Essa rua [Rua Mascarenhas, onde o Autor conduzia o veículo] é preferencial. Vi
quando a 'lotação' atropelou o carro do Autor... Não sei o nome da rua em que vinha a
lotação” (termo de fls.236).
Em relação à responsabilidade da Requerida, o artigo 37, parágrafo
6o, da Constituição Federal estabelece que “As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005256-58.2015.8.26.0590 -Voto no
5
responsável nos casos de dolo e culpa”.
A Lei Municipal de São Vicente número 1660-A (fls.92/105) prevê
que o serviço de transporte coletivo de passageiros por lotação é realizado por motoristas
mediante autorização a título precário (artigo 5o daquela lei), sendo que “Todo autorizatário
é obrigado a filiar-se à Associação e Cooperativa” (artigo 19, parágrafo terceiro, daquela
lei fls.101).
O artigo 11, inciso XI, daquela lei, por sua vez, estabelece que para
a obtenção da autorização o motorista deve “apresentar Declaração de Regularidade de
Situação, emitida e assinada pelo Presidente da Associação a que for filiado e pelo
Presidente da Cooperlotação
Cooperativa de Trabalho e Serviços do Transporte
Rodoviário Alternativo de Passageiros” (fls.98).
Assim, porque houve a colisão de veículo-lotação com o veículo
conduzido pelo Autor e porque a Requerida é responsável pela prestação do serviço de
transporte coletivo de pessoas por lotação (nos termos da Lei Municipal de São Vicente
número 1660-A), presente a responsabilidade da Requerida pela reparação dos danos
decorrentes do acidente, notando-se que inconteste que o condutor do veículo “Mercedez
Splinter”, placas CUC-6256 (lotação) não respeitou a preferência do veículo conduzido
pelo Autor.
Em relação aos danos materiais, o Autor apresentou o recibo da
oficina mecânica no valor de R$ 2.100,00 (fls.28), e a Requerida não alegou a incorreção
do valor cobrado.
Logo, correta a condenação ao pagamento do valor R$ 2.100,00,
nos termos da sentença.
Quanto ao mais, intempestiva a alegação de que o veículo (lotação)
era conduzido por pessoa diversa da indicada pelo Autor não apresentada na contestação
o que configura inovação recursal e obsta a apreciação da matéria.
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso, com a
manutenção da sentença (que fundamentou a responsabilidade da Requerida com base na
propriedade da lotação) por fundamento diverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005256-58.2015.8.26.0590 -Voto no
6
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com a manutenção da
sentença por fundamento diverso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator